Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELO INSS PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR CARTÃO PRÉ-PAGO PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. DESCONTO DE 50% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO HÁ CINCO ANOS. DÉBITO NÃO AUTORIZADO. RETENÇÃO DE VERBA DE CARATER ALIMENTAR. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nula a cobrança das tarifas bancárias e condenar a parte ré a restituir ao autor o valor de R$ 68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos), já em dobro, referente às tarifas bancárias cobradas indevidamente, bem como para restituir ao autor, na forma simples, a quantia de R$ 197,88 (cento e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) referente ao valor descontado a mais do seu benefício e indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Em seu recurso inominado, alegou a soberania e a autonomia de vontade dos contratantes, tendo a parte autora anuído com a transferência dos créditos dos benefícios do INSS para a conta corrente pré-paga, sendo válidas as cobranças realizadas na conta, tal como tarifa de emissão de cartão e saques. Alegou impossibilidade de limitação dos descontos na conta corrente da parte autora, tendo em vista a existência de dívida de empréstimo, com desconto em conta corrente. Requereu o provimento do recurso para decretar a improcedência dos pedidos e o afastamento da condenação em danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. O saque do benefício previdenciário do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, a título de licença saúde, não pode ser condicionado, pela instituição financeira, à confecção de cartão de débito para saque. A parte ré não demonstrou nos autos que ofertou à parte autora outros meios disponíveis para saque do benefício sem custos, o que era direito dela.

5. A Resolução no 3402/2006 do Banco Central do Brasil estabelece que a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares não pode estar atrelada à cobrança de tarifas. Consta, ainda, em tal resolução, conforme artigo 2o, I, parágrafo 1o, inciso I e artigo 4o, inciso II, in verbis: “Art. 2o Na prestação de serviços nos termos do art. 1o: I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis; § 1o A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de: I - saques, totais ou parciais, dos créditos; [...] Art. 4o O instrumento contratual firmado entre a instituição financeira e a entidade contratante para a prestação de serviços nos termos do art. 1o deve conter, entre outras, cláusulas estabelecendo: II – a isenção de tarifa pelo eventual fornecimento de cartão magnético para os beneficiários, exceto nos casos estabelecidos pelo art. 1o, inciso II, da Resolução 2.303, de 25dejulho de 1996, com a redação dada pelo art. 2o da Resolução 2.747, de 2000.”

6. A parte autora alegou que a única forma de conseguir sacar o seu benefício previdenciário foi aceitando as condições propostas pela parte ré, configurando abusividade prevista no art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, além do fato de ser venda casada, conforme reconhecido na sentença. Verifica-se, nos autos, que a parte autora tomou conhecimento de que não era obrigada a pagar taxas de saques para recebimento do benefício quando houve outra autorização do INSS para recebimento do valor através do Banco Itaú, conseguindo sacar seu benefício direto no caixa.

7. Há verossimilhança nas alegações da parte autora, tendo em vista que a parte ré, cujo nome fantasia é Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento, se trata de instituição financeira especializada em crédito, financiamento e investimento, não sendo um Banco na concepção comum, tanto é que os saques só podem ser feitos em caixas eletrônicos 24 horas que cobra tarifa para tais operações financeiras.

8. O débito correspondendo a 50% do valor do benefício de licença saúde, para pagamento de empréstimo contraído há cinco anos, cuja autorização de débito era prevista na Caixa Econômica Federal (ID. Num. Num. 21338732 - Pág. 5) e não em conta provisória para saque de benefício, também se mostrou abusivo, colocando a parte autora em flagrante desvantagem, uma vez que era dinheiro para sobreviver durante o período em que estava doente.

9. O salário, em face de seu caráter alimentar, é constitucionalmente protegido nos termos do art. 7o, X, e art. 649, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido, o STJ decidiu que os bancos não podem se apropriar do salário de seus clientes em montante superior a 30% para cobrar débito de contrato bancário, mesmo quando existe cláusula permissiva em contrato de adesão (EREsp 1330567-RS, AgRg no AREsp 585251-RO, AgRg no AREsp 535848-MG).

9. Em regra, os vencimentos e demais verbas de natureza alimentar e salarial não são penhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, exceto em caso excepcional, como na dívida de alimentos, o que não é o caso, já que se trata de dívidas em razão de empréstimos contraídos no banco. Eventual “penhora” nesses casos contraria o entendimento do STJ no sentindo da absoluta impenhorabilidade dos vencimentos (REsp 1.184.765 -PA, AgInt no AREsp 486171 / MS).

10. Assim, deve ser mantido como consignado na sentença a determinação de reduzir a retenção para o limite máximo de 30% de tais valores. Precedente: (Acórdão 1221345, 07079306820198070009, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1172935, 07001281220198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1047971, 07381702420168070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Os danos morais são oriundos de casos em que há efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, o que se verifica no caso dos autos, pois a parte autora estava doente, sendo o valor recebido a título de benefício, para cuidar da saúde, se alimentar e cumprir compromissos financeiros. Sabe-se que os benefícios autorizados pelo INSS, nunca são autorizados imediatamente, tendo a parte autora que marcar perícia e dar entrada no processo administrativo, situação que pode levar mais de 1 (mês) para ser autorizado, o que traz ainda mais vulnerabilidade ao segurado. Assim, o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não merece reforma.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995